Tribunal: TJMT
Processo: 1035135-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035135-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (IMPETRANTE), WESLEY DA SILVA PACO - CPF: 055.251.621-05 (PACIENTE), Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VÍTIMA MENOR DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA.
ORDEM PARCIALMENTE CONNHECIDA E
,

NESTA QUADRA,
DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus

impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 129, § 13; 147, § 1º; 150, § 1º; 155, §4 º, I; e 163, parágrafo único, II, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar.

A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, postulando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

As questões submetidas ao exame consistem em: (i) verificar se houve perda de objeto do pedido em razão do recebimento da denúncia; (
ii
) aferir a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, III, do CPP; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
Quanto à alegação de excesso de prazo, restou demonstrado nos autos que a denúncia já foi recebida, tendo sido retomada a tramitação processual, o que enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto do pedido, nos termos do art. 659, do CPP e do art. 51, XV, do RITJMT.

2
.
No mérito remanescente, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, lastreada em elementos concretos que evidenciam o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
notadamente a gravidade real e reiterada das condutas praticadas, inclusive contra vítima menor de idade.

3. As circunstâncias descritas — agressões, ameaças, invasão de domicílio, dano e subtração de bens — indicam risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da integridade física e psicológica das vítimas, justificando a custódia com fundamento na garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão quando presentes motivos concretos que demonstrem sua necessidade.

5
.

Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem parcialmente conhecida e, nesse ponto, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência do recebimento da denúncia acarreta a perda de objeto do Habeas Corpus fundado em alegado excesso de prazo. 2. É legítima a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que evidenciem risco à integridade da vítima e à ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, nos casos de violência doméstica e familiar”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312
, 313
e art. 319, do CPP; Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06)
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 142870, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28.11.2017; TJMT, HC 1020566-33.2024.811.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY DA SILVA PACO
contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos do Inquérito Policial n. 1004135-04.2025.8.11.0059, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 (lesão corporal em contexto de violência doméstica), 147, §1º (ameaça), 150, §1º (violação de domicílio), 155, §4º, I (furto qualificado), e 163, parágrafo único, II (dano qualificado), todos do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em 17.08.2025 em decorrência de um desentendimento com sua ex-companheira, sendo acusado de agressões, ameaça, dano ao patrimônio, invasão de domicílio e furto de bens de sua própria residência. Alega que a prisão foi convertida em preventiva sem os requisitos legais autorizadores, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não apresentando risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Afirma que a segregação cautelar é desproporcional e caracteriza constrangimento ilegal, especialmente diante da ausência de recebimento da denúncia ofertada em 05.09.2025, o que inviabiliza a apresentação da defesa prévia e o prosseguimento do feito, causando indevida antecipação do cumprimento de pena.

Defende a aplicação do princípio da homogeneidade, ao argumento de que, mesmo em caso de eventual condenação, a pena provável não ensejaria o cumprimento em regime fechado, podendo ser substituída por restritivas de direitos, sendo desnecessária, portanto, a manutenção da prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, permitindo-se que o paciente responda ao processo em liberdade ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), bem como, ao final, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 320459852, 320459853, 320459856, 320459861, 320459863, 320459865, 320459866, 320459871, 320459874, 320459877, 320459878, 320459880 a 320459884, 320459886, 320459888 e 320459893.

O pedido liminar indeferido por esta relatoria (Id.
320667852
).

Informações prestadas no Id.
321294380
.

Instada a se manifestar, a

douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
opinou pel
o

parcial
conhecimento
da impetração e
quanto ao remanescente, pela
denegação da ordem (
Id.
321783859
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
presente
Habeas Corpus

deve
ser submetido a julgamento.

Da decisão que
determinou
a prisão
preventiva
,
colhe-se:

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti. Em relação ao periculum
libertatis
, verifica-se a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e,
em especial, para a salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima. Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstram a gravidade concreta das condutas, haja vista que os delitos imputados foram praticados, em tese, no âmbito de violência doméstica e familiar, inclusive contra vítima menor de idade
, circunstância que agrava sobremaneira a reprovabilidade dos fatos e evidencia a necessidade de resposta imediata do Poder Judiciário,
a fim de impedir a continuidade da prática delitiva.
Ressalte-se que, conforme narrado,
há indícios da prática de diversos delitos pelo custodiado, dentre eles lesões corporais, agressões físicas, ameaças, violação de domicílio e dano qualificado. Tais circunstâncias denotam um padrão de comportamento agressivo e reiterado, que ultrapassa a mera gravidade abstrata do delito, evidenciando a periculosidade social do agente e sua aparente propensão à reiteração criminosa.
Nessa linha, é imperioso destacar que
a multiplicidade de condutas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher demonstra, de forma inequívoca, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas nem suficientes para conter a escalada de violência
, sobretudo diante da necessidade de se resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima, que permanece em situação de risco. Nesse sentido:

E M E N T A HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA EX-CONVIVENTEE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA –ILEGALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO FRAGRANTE – IMPERTINÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PERANTE À AUTORIDADEPOLICIAL NÃO EXCLUI A FLAGRÂNCIA – EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –NOVO TÍTULO JUDICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR AORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, EM TESE, PERPETRADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DAHOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA. Além de não demonstrado efetivamente que o paciente não se encontrava em nenhuma das situações prevista no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal eventual ilegalidade na prisão em flagrante encontra-se superada, mormente porque a constrição está sob a égide de novo título judicial (prisão preventiva) Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, que inclusive insiste em perseguir a
ex-convivente
, descumprindo medidas protetivas, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, e, resguardar a integridade física das vítimas, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes. Demonstrados os requisitos do fumus
comissi
delicti e nitidamente visto em elementos concretos de convicção que a prisão preventiva preenche ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e atende ao disposto no artigo 313, incisos I e III, do mesmo Codex, descabe falar em violação ao princípio da homogeneidade, sendo certo que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10205663320248110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024).

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis da ré e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
ex
vi: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Assim, preenchida as hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313, incisos I e III, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP. ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO WESLEY DA SILVA PACO em preventiva, com base na garantia da ordem pública (grifos meus) (Id. 320459856).

Primeiramente, no que concerne ao alegado
excesso de prazo para o recebimento ou rejeição da denúncia
, cumpre assentar que o
pedido formulado restou prejudicado
, em virtude da
perda superveniente de seu objeto
.

Com efeito, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade judiciária de origem (Id. 321294380), a denúncia já foi regularmente recebida, tendo sido restabelecida a tramitação do feito.

Dessa forma, não subsiste a alegação de inércia judicial, impondo-se o reconhecimento da perda do objeto da insurgência, porquanto superada a situação fática que lhe dava suporte, nos termos do que dispõe o art. 659
,
do Código de Processo Penal e o art. 51, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

verbis
:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Art. 51. Compete ao Relator:

(...).

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto ao tema:

HABEAS CORPUS
– PREJUÍZO.
Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo da impetração
(HC 142870, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287, DIVULG 12-12-2017, PUBLIC 13-12-2017). (grifos meus).

HABEAS CORPUS
. ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA.
DEFESA DO PACIENTE QUE TEVE NEGADO O ACESSO AOS AUTOS PELO JUÍZO SINGULAR EM FACE DO FEITO TRAMITAR SOB SIGILO
.
Tendo o Magistrado singular determinado o levantamento do sigilo, ordenando o cadastramento da impetrante como defensora do ora paciente, bem como de todos os defensores dos demais investigados, resta prejudicada a análise de mérito do presente habeas corpus por perda de objeto
.
HABEAS CORPUS
PREJUDICADO. (TJRS - Habeas Corpus Criminal: 5267348-53.2023.8.21.7000 OUTRA, Rel. Maria de Lourdes G.
Braccini
de Gonzalez, Quinta Câmara Criminal, j. em 13/10/2023, Data de Publicação: 20/10/2023). (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do “
habeas corpus
”. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal
. (TJMG - HC: 10000220241897000 MG, Relator: Edison
Feital
Leite, 1ª Câmara Criminal, j. em 29/03/2022, Data de Publicação: 30/03/2022). (grifos meus)
.

Portanto,
nesse ponto, a impetração não deve ser conhecida
.

No que
pertine

à
alegada ausência de justa causa, a
o compulsar os autos entendo que não há excepcionalidade para se cogitar
a concessão da ordem
.

Conforme amplamente demonstrado na decisão impugnada, a autoridade coatora fundamentou de modo concreto e suficiente a necessidade da segregação cautelar, assentando a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o
fumus
comissi
delicti
encontra-se sobejamente demonstrado nos autos do Inquérito Policial n. 1004135-04.2025.8.11.0059, a partir do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, inclusive das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais indicam, com razoabilidade, a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente WESLEY DA SILVA PACO.

Vejamos o teor do Boletim de Ocorrência:

A POLÍCIA MILITAR DE PORTO ALEGRE DO NORTE ATRAVÉS DA PATRULHA MARIA DA PENHA, REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, NA PRESENTE DATA FOMOS ACIONADOS POR MEIO DO CELULAR DE PLANTÃO PELA SOLICITANTE, A QUAL RELATOU QUE
SUA FILHA VINHA SENDO AMEAÇADA DE MORTE PELO EX-CÔNJUGE DESDE O DIA ANTERIOR
. SEGUNDO O RELATO,
O SUSPEITO TERIA AGREDIDO A VÍTIMA FISICAMENTE, DESFERINDO UM TAPA NO ROSTO, CAUSANDO UM CORTE INTERNO NA BOCA. NA MADRUGADA DESSA NOITE, ELE TERIA QUEBRADO A JANELA DA KITNET ONDE A VÍTIMA RESIDE, INVADIDO O IMÓVEL, DANIFICADO DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS E OBJETOS PESSOAIS, SUBTRAÍDO PERTENCES COMO CELULAR, ROUPAS E OUTROS ITENS, ALÉM DE TER TENTADO ATEADO FOGO NO INTERIOR DO LOCAL
. DIANTE DA DENÚNCIA, A GUARNIÇÃO DESLOCOU IMEDIATAMENTE AO ENDEREÇO INFORMADO, ONDE CONSTATOU A VERACIDADE DOS DANOS MATERIAIS RELATADOS, COM
SINAIS EVIDENTES DE ARROMBAMENTO
E DEPREDAÇÃO. FOI INFORMADO QUE O AUTOR SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA, SITUADA NO BAIRRO BURITI. DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INDICADO, ONDE LOCALIZAMOS O SUSPEITO,
EM POSSE DO CELULAR PERTENCENTE À VÍTIMA
. FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO POR CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, INVASÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO, FURTO
(grifos meus).

No tocante ao
periculum
libertatis
, o juízo de origem destacou, com base em elementos concretos, a gravidade real e a natureza reiterada das condutas, evidenciando que o custodiado teria, em tese, agredido, ameaçado, invadido o domicílio e danificado bens pertencentes à vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive contra vítima menor de idade.

Tais circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata dos tipos penais imputados e revelam periculosidade concreta do agente, justificando a adoção da medida extrema como meio de
garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima
.

O juízo
a quo
foi categórico ao consignar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas nem suficientes
diante do histórico de agressividade e da continuidade da prática delitiva.

Em
se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, sempre que houver indicativos de descumprimento de medidas protetivas ou quando outros elementos apontarem que estas não serão capazes de resguardar os direitos das vítimas vulneráveis, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ressalte-se, ademais, que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante disso vislumbro que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da
s
vítima
s
,
não podendo se descartar
possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela
s
.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a visão de hostilidade com que a
s
vítima
s

f
oram
tratada pelo
s
paciente nos presentes autos.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Wesley
d
a Silva Paco
,
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025